Tribunal: CARF
Processo: 13766.000157/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. EXISTENTE.
O decidido judicialmente apresenta-se desprovido da natureza de refletir em terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que deixa de vincular futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos respectivamente, têm de ser replicadas neste Conselho.
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO TRABALHISTA. ISENÇÃO.
A sentença judicial trabalhista é documento público, válido, que ostenta os atributos de definitividade e formação de coisa julgada material.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF. RE No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no regime de caixa, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
RRA. DEDUÇÕES. DESPESA COM ADVOGADO. COMPROVAÇÃO. IMPRESCINDÍVEL.
Na apuração do imposto devido incidente sobre rendimentos tributáveis auferidos por meio de ação judicial, o contribuinte poderá deduzir as despesas por ele suportadas em face da correspondente ação, aí se incluindo as custas advocatícias, desde que distribuídas proporcionalmente às verbas recebidas e devidamente comprovadas.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13766.000157/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.101 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
ZILDA BARBOSA MOREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. EXISTENTE.
O decidido judicialmente apresenta-se desprovido da natureza de refletir em
terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que deixa de vincular
futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos
repetitivos respectivamente, têm de ser replicadas neste Conselho.
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO
TRABALHISTA. ISENÇÃO.
A sentença judicial trabalhista é documento público, válido, que ostenta os
atributos de definitividade e formação de coisa julgada material.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA. APURAÇÃO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
STF.
RE
No
614.406/RS.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DECISÃO
VINCULANTE.
O IRPF incidente sobre RRA deverá ser calculado pelo “regime de
competência”, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nas datas de
ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de caixa”,
baseado no montante recebido pelo contribuinte.
RRA. DEDUÇÕES. DESPESA COM ADVOGADO. COMPROVAÇÃO.
IMPRESCINDÍVEL.
Na apuração do imposto devido incidente sobre rendimentos tributáveis
auferidos por meio de ação judicial, o contribuinte poderá deduzir as despesas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13766.000157/2009-71
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000157/2009-71

por ele suportadas em face da correspondente ação, aí se incluindo as custas
advocatícias, desde que distribuídas proporcionalmente às verbas recebidas e
devidamente comprovadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando-se o lançamento fiscal. Vencidos os Conselheiros Márcio
Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz (Relator) e Denny Medeiros da Silveira, que
deram provimento parcial ao recurso determinando, apenas, o recálculo do Imposto de Renda
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, na ação judicial, pelo regime de competência.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias
Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e
Francisco Ibiapino Luz.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de extinguir crédito
tributário referente ao exercício de 2006.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 127.779,30, eis que constatada a
infração “Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica”, apurada a partir da
confrontação dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o valor
dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte – DIRF (processo digital, fls. 24 a 27).
A impugnante informa que a importância recebida do Banco do Brasil S/A é
referente ao pagamento de horas extras trabalhadas e não pagas até a data de sua aposentadoria,
acrescentando que, por ser portadora de moléstia grave, o IRRF foi liberado por meio do Alvará
Judicial no 527/05, expedido pelo Juiz da 1a Vara do Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim, nos
termos da Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004.
Impugnação
Inconformada, a Contribuinte apresentou impugnação, solicitando juntada de
documentos, da qual se abstrai, em síntese, que (processo digital, fls. 1 e 2):
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000157/2009-71

1. Recebeu a quantia de R$ 161.541,17 do Banco do Brasil, referente pagamento
de horas extras trabalhadas e não pagas até a data de sua aposentadoria.
2. O alvará judicial expedido pela Justiça do Trabalho considerou a isenção dada
pela Lei no 7.713, de 1988, ao contribuinte portador de doença grave.
3. A documentação anexada ao processo judicial prova ser portadora de
hepatopatia grave, decorrente de infecção do vírus da hepatite C, tipos I e II, “com classificação
da SBP(F3) METAVIR”.
4. Já vem recebendo o salário com referida isenção desde 2005.
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e
voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 32 a
37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ISENÇÃO
POR MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda por moléstia grave abrange os rendimentos recebidos
acumuladamente em decorrentes de ação judicial, desde que correspondam a proventos
de aposentadoria, reforma ou pensão.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 40 a 48):
1. Preliminarmente, aduz erro de cálculo motivado pela desconsideração de que
referidos rendimentos foram recebidos acumuladamente, assim como por não ter sido descontada
a despesa com advogado.
2. Transcreve “Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009”, que trata da tributação dos
rendimentos recebidos acumuladamente.
3. Aduz que declarou referidos rendimentos como se isentos fossem, baseada na
decisão judicial que a isentou da mencionada tributação, conforme transcreveu em sua
contestação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 17/8/2012
(processo digital, fl. 39), e a peça recursal foi interposta em 4/9/2012 (processo digital, fl. 40),
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000157/2009-71

dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Mérito
Delimitação da controvérsia
Consoante visto no relatório, restou em discussão a omissão apurada,
caracterizada pela declaração de rendimento tributável como se isento fosse e o erro de cálculo,
motivado pela desconsideração de que referidos rendimentos foram recebidos acumuladamente,
assim como por não ter sido descontada a despesa com advogado.
Omissão de rendimentos
A esse respeito, vale abrir o presente estudo, trazendo a conformação que a
legislação tributária estabelece acerca de pretendida isenção, aí sendo apresentados:
1. o rol exaustivo de patologias a que se refere mencionado benefício fiscal;
2. a forma de comprovação das aludidas doenças;
3. o termo inicial de gozo do citado direito.
Nesse cenário, vale consignar que os proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave discriminada em lei específica são isentos
do IRPF, ainda que a patologia tenha sido contraída posteriormente a mencionadas ocorrências,
conforme Leis nos 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV; 8.541, de 1992, art. 47, e 9.250, de 1995,
art. 30, § 2o). Confirma-se:
Lei no 7.713, de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Lei no 8.541, de 1992:
Art. 47. No art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dê-se ao inciso XIV
nova redação [...]
[...]
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente sem
serviços, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000157/2009-71

base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída
depois da aposentadoria ou reforma;
Avançando na presente análise, vale considerar que a doença deverá ser
devidamente comprovada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico oficial (União,
Estado, Distrito Federal ou Município), cuja validade nele será fixada se a moléstia for passível
de controle, nos termos previstos na Lei no 9.250, de 1995. Confirma-se:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Fechando retrocitada conformação, salienta-se que, quando o acometimento da
enfermidade se der antes da aposentadoria, reforma ou pensão, o gozo de reportado benefício
fiscal inicia no mês de concessão da respectiva "inatividade" ou pensão. Contudo, se a doença
vier após mencionadas ocorrências, dita isenção começa no mês de emissão do laudo que a
reconhecer ou na data em que foi contraída, caso esteja identificada no referido documento
oficial, consoante o Decreto no 3.000, de 1999 (vigente durante aludido ano-calendário em
análise, quando foi revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018, em 22/11/2018). Nestes termos:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que [...]
[...]
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Entendimento já pacificado por este Conselho, por meio dos Enunciados nos 43 e
63 de suas súmulas, transcritos na sequência:
Súmula CARF no 43:
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Como se pode notar, o início de gozo do citado benefício fiscal está condicionado
ao fiel cumprimento de requisitos impostos pela legislação, quais sejam:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000157/2009-71

1. o acometimento de moléstia grave discriminada em lei;
2. a doença ser comprovada por meio de laudo ou parecer do serviço médico
oficial da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos município;
3. tratar-se dos proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
4. seu termo inicial se dará:
(a) no mês de concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for contraída antes da concessão de reportada "inatividade" ou pensão;
(b) no mês de emissão do laudo que a reconhecer ou na data em que foi
contraída, caso esteja identificada no referido documento oficial, se a patologia vier após as
ocorrências mencionadas acima.
Por pertinente, a configuração da exclusão do crédito tributário mediante outorga
de isenção é condicionada a que sua concessão ocorra por lei específica, a qual deverá ser
interpretada literalmente. Confirma-se:
CF, de 1988:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias [...]
[...]
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção,[...] só poderá ser concedido mediante lei específica,
federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição [...] (grifo nosso)
CTN, de 1966:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (grifo
nosso)
[...]
II - outorga de isenção;
Ante o exposto, a pretensão da Contribuinte não pode ser atendida, porquanto os
fatos geradores do lançamento em discussão referem-se a rendimentos do trabalho, e não
correspondentes a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão. Afinal, reportada tributação
incidiu sobre rendimentos oriundos das horas extras trabalhadas, mas não pagas à época da
correspondente prestação. Ademais, também não consta nos autos a comprovação da suposta
moléstia grave, mediante laudo pericial expedido por médico vinculado a serviço oficial de
saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Rendimento recebido acumuladamente (RRA)
Tratando-se de matéria que o STF já se pronunciou na sistemática da repercussão
geral, preliminarmente, vale consignar que, regra geral, o decidido judicialmente apresenta-se
desprovido da natureza de refletir em terceiro estranho ao respectivo processo, razão por que
deixa de vincular futuras decisões do CARF. Contudo, as decisões definitivas de mérito tanto
proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
nas sistemáticas da repercussão geral e dos recursos repetitivos respectivamente, têm de ser
replicadas neste Conselho. É o que prescrevem os arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo
CPC), bem como o art. 62 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015. Confira-se:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000157/2009-71

Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Regimento Interno do CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nesse pressuposto, segundo a decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral (RE no 614.406/RS), de aplicação obrigatória por este Conselho,
os rendimentos recebidos acumuladamente terão tributação exclusiva. Por conseguinte, o IRPF
sobre eles incidentes deverá ser calculado pelo “regime de competência”, utilizando-se as tabelas
e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos geradores, e não no “regime de
caixa”, baseado no montante recebido pelo contribuinte.
Dedução da despesa com advogado
Na apuração do imposto devido incidente sobre RRA recebido por meio de ação
judicial, o Contribuinte poderá deduzir as despesas por ele suportadas em face da correspondente
ação, aí se incluindo as custas advocatícias, desde que distribuídas proporcionalmente às verbas
recebidas e devidamente comprovadas. Trata-se de mandamento visto no art. 12 da Lei no 7.713,
de 1998, vigente na época de ocorrência dos respectivos fatos geradores, verbis:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Quanto a isso, a Recorrente simplesmente manifestou que ditos encargos
advocatícios não foram descontados dos rendimentos tributáveis, sem apontar valor e, muito
menos, provar seu efetivo desembolso, nestes termos (processo digital, fl. 47):

Com mencionado cenário, afasta-se o atendimento da referida pretensão,
porquanto sem fundamento legal razoável.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000157/2009-71

Conclusão
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso interposto, reconhecendo que o
IRPF incidente sobre o RRA deverá ser calculado pelo “regime de competência”, mediante a
utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos fatos
geradores.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Voto Vencedor
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Redatora designada.
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 24 a 27) relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a autuação de valores supostamente
devidos por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista.
No bojo da ação no 02505.1997.131.17.00-4, que tramitou perante a 1a Vara do
Trabalho de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o d. Juízo competente homologou acordo entabulado
entre a recorrente e o reclamado – Banco do Brasil S/A, na lide trabalhista (fl. 3).
Na r. Sentença (fl. 4), o Magistrado declarou que as verbas percebidas pela
recorrente estavam isentas da incidência de imposto de renda em razão da existência de doença
grave comprovada nos autos.
Pois bem.
Nos termos do art. 502 do CPC1, coisa julgada é a autoridade que impede a
modificação ou discussão de decisão de mérito judicial da qual não cabe mais recurso.
Assim, ao proferir a sentença, o juiz – utilizando-se do poder, da função e da
atividade jurisdicional – não se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito com
definitividade e formação da coisa julgada material.
A sentença judicial trabalhista é documento público, válido, que ostenta os
atributos de definitividade e formação de coisa julgada material.
E, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil – CPC, o documento
público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de
secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Ademais, “em razão da fé pública que reveste atos estatais, sempre que o
documento for produzido por funcionário público lato sensu, haverá uma presunção de
veracidade quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham ocorrido na presença do
oficial público.” 2

1 Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito
não mais sujeita a recurso.
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000157/2009-71

Esta raciocínio é complementado pelo art. 19, II, da Carta Federal3, que determina
que se resguarde a boa-fé das informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as
recebem e delas se utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio
lealdade/confiança na prestação do serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de
que, no exercício hermenêutico da relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências
jurídicas reconhecidas sejam efetivamente justas. (RE 964.139, Relator p/ o Acórdão Ministro
Dias Toffoli, DJe 23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do
CPC que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração Pública,
devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em contrário.
Assim, a “solução do conflito por meio jurisdicional é a única que se torna
definitiva e imutável, sendo considerada a derradeira e incontestável solução do caso concreto.
Essa definitividade significa que a decisão que solucionou o conflito deverá ser respeitada
por todos: partes, juiz do processo, Poder Judiciário e até mesmo por outros Poderes”4.
(grifei)
Com relação aos efeitos e extensão da coisa julgada operada pela sentença
trabalhista, colaciona-se trecho do voto proferido pela Conselheira Júnia Roberta Gouveia
Sampaio no Acórdão no 2202-004.426, Sessão de 08/05/2018:
Fundamental, entretanto, fazer distinção entre os limites subjetivos da coisa julgada e a
extensão subjetiva da eficácia da sentença, pois, esta última, opera fora dos limites
subjetivos da coisa julgada . Essa preciosa distinção, de enormes consequências práticas
para o caso em questão, foi formulada por Enrico Tullio Liebman em sua obra Eficácia
e Autoridade da Sentença, nestes termos:
“A sentença, como ato de autoridade ditado por um órgão do Estado, reivindica
naturalmente, perante à todos, seu ofício de formular qual seja o comando concreto
da lei, ou, mais genericamente, a vontade do Estado, para um caso determinado. As
partes, como sujeitos da relação a que se refere a decisão, são certamente as primeiras
que sofrem a sua eficácia, mas não há motivo que exima os terceiros de sofrê-la
igualmente. Uma vez que o juiz é o órgão ao qual atribui o Estado o mister de fazer
atuar a vontade da lei no caso concreto, apresenta-se sua sentença como eficaz
exercício dessa função perante todo ordenamento jurídico e todos os sujeitos que nele
operam.
...
O juiz que, na plenitude de seus poderes e com todas as garantias outorgadas pela lei,
cumpre sua função, declarando, resolvendo ou modificando uma relação jurídica,
exerce essa atividade (e não é possível pensar diversamente) para um escopo que outra
coisa não é senão a rigorosa e imparcial aplicação da lei; e não se compreenderia
como esse resultado todo objetivo e de interesse geral pudesse ser válido e eficaz só
para determinados destinatários e limitados a eles. Concepção assim restrita dos
efeitos da sentença poderia ser lógica quando tinha o processo caráter de atividade
privada, e o fundamento da eficácia da sentença era um contrato ou quase contrato
pelo qual se submetiam as partes, mais ou menos voluntária e livremente ao iudicium e
à sentença que se devia prolatar. Mas desde que recebe a sentença a sua eficácia do
poder soberano da autoridade em cujo nome é pronunciada, da qualidade pública e

3 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - recusar fé aos documentos públicos;
4 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 86.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.101 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13766.000157/2009-71

estatal do órgão que a prolata (visto que já se logrou plena consciência desta verdade),
seria de todo em todo inexplicável que valesse ela só para um e não para todos em
formulação da vontade do Estado no caso concreto.(grifamos)
A prova de que os efeitos da sentença atingem terceiros, segundo Liebman, encontra-se
nos institutos da intervenção e oposição de terceiros, expressamente previstos no
capítulo VI do Código de Processo Civil (Código de 1973). Com efeito, qual a
necessidade de assegurar a intervenção de terceiros no processo se esse só produzisse os
seus efeitos entre os litigantes?
(...)
O Supremo Tribunal Federal, esclareceu os limites da competência da Justiça do
trabalho, inclusive em relação ao Imposto de Renda, conforme se verifica pela decisão
abaixo transcrita:
COMPETÊNCIA – EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL TRABALHISTA DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIO E DO IMPOSTO DE RENDA CONTROVÉRSIA.
Cumpre à própria Justiça do Trabalho, prolatora do título judicial e competente para
a execução respectiva, definir a incidência, ou não, dos descontos previdenciários e
para o imposto de renda. (RE 196517, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Segunda
Turma, julgado em 14.11.2000, DJ 20.04.2001. (grifamos)
Dessa forma, entendo que a sentença condenatória prolatada pela justiça do trabalho
produz efeitos perante a União Federal e, como visto pelos documento trazidos aos
autos, ela não recorreu da parte da sentença que determinou a exclusão dos juros.
Portanto, havendo um documento público – Sentença judicial de fl. 4 -
devidamente fundamentado, não há como ser mantido o lançamento fundado na omissão dos
rendimentos recebidos em decorrência de ação judicial.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para que seja
cancelado o lançamento fundado na omissão dos rendimentos recebidos em decorrência de ação
judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital